Tribunal: TJES
Processo: 5005472-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compra e Venda; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005472-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA PASSAGEM DORNELAS

APELADO: HUDSON GALIASSO CERQUEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRETENSÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
SEM APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL
. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL
QUE INCUMBIA À PROMITENTE VENDEDORA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS REDIGIDAS PELA
PRÓPRIA VENDEDORA
. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
PROMITENTES COMPRADORES QUE PERMANECEM ADIMPLINDO AS SUAS OBRIGAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel cumulado com reintegração de posse, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES. A Apelante celebrou contrato com os Apelados em 2017, permitindo a ocupação do imóvel mediante pagamento de “taxa de ocupação” com previsão de abatimento no preço. Com a demora na regularização documental e liberação do financiamento, a Apelante buscou a rescisão do contrato, afastamento da cláusula penal e reclassificação das taxas como aluguel. A sentença reconheceu a validade do contrato, a boa-fé dos compradores e a incidência da cláusula penal, motivando a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso na regularização documental do imóvel autoriza a rescisão contratual nos termos pleiteados pela promitente vendedora, afastando-se cláusulas contratuais previamente estipuladas; (ii) analisar se as taxas de ocupação devem ser reclassificadas como aluguéis, afastando o abatimento do preço de compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé objetiva impõe às partes contratantes deveres de lealdade e cooperação, vedando comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), sobretudo quando uma das partes redige o contrato e o cumpre por anos sem objeções.

A Cláusula Nona do contrato, redigido pela Apelante, prevê expressamente a prorrogação do prazo para liberação do financiamento em caso de pendência documental atribuída à vendedora, afastando a alegação de vínculo contratual indeterminado.

A Apelante assumiu contratualmente a obrigação de regularizar a documentação do imóvel (Cláusula Décima), sendo este o fator impeditivo para a liberação do financiamento.

Os Apelados demonstraram adimplemento contínuo das obrigações pactuadas, com pagamento regular da taxa de ocupação e de adiantamentos que totalizam mais de R$ 120.000,00, reforçando a manutenção do contrato.

A tentativa de reclassificar a “taxa de ocupação” como aluguel não se sustenta diante da Cláusula Quinta, que estabelece expressamente seu abatimento no preço do imóvel.

A valorização do imóvel não caracteriza onerosidade excessiva, por não constituir evento extraordinário ou imprevisível, sendo flutuação ordinária do mercado e risco assumido pela vendedora, ainda mais por ser profissional do ramo.

A cláusula penal prevista contratualmente (Cláusula Oitava) pode ser invocada pela Apelante caso deseje desistir do contrato, inexistindo vinculação por tempo indefinido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo para liberação do financiamento em caso de pendência documental imputável à vendedora deve ser respeitada, afastando-se a rescisão por inadimplemento.

A taxa de ocupação prevista contratualmente como adiantamento do preço não pode ser reclassificada como aluguel para fins de restituição.

O inadimplemento da promitente-vendedora impede a rescisão contratual, cabendo o exercício do direito de desistência, aplicando-se a cláusula penal contratualmente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 476, 478; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0020914-09.2014.8.19.0061, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 17.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005472-55.2021.8.08.0035

APELANTE: MARCIA PASSAGEM DORNELAS

APELADOS: HUDSON GALIASSO CERQUEIRA
e
JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA GALIASSO CERQUEIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA PASSAGEM DORNELAS
contra a r. sentença constante no ID 8383502, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de
HUDSON GALIASSO CERQUEIRA
e
JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA GALIASSO CERQUEIRA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em sua petição inicial (ID 8383388), a Autora, ora Apelante, alegou ter celebrado com os Réus, em 24 de abril de 2017, contrato de promessa de compra e venda de um apartamento pelo preço de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser pago mediante uso de FGTS e financiamento bancário.

Em razão da expectativa de que o financiamento seria liberado em curto prazo, permitiu que os Réus ocupassem o imóvel, mediante o pagamento de uma “taxa de ocupação” mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), valor que seria abatido do preço final do bem. Contudo, devido a entraves na regularização documental do empreendimento, o financiamento não foi liberado.

Diante do longo decurso do tempo, superior a quatro anos à época do ajuizamento, a Autora pleiteou a rescisão do contrato, a reintegração na posse e o reconhecimento de que as taxas de ocupação pagas teriam natureza de aluguel, não devendo ser abatidas do preço, além de pedir o afastamento da cláusula penal que previa a devolução em dobro de tais taxas em caso de desistência da vendedora.

Em sua contestação (ID 8383404), os Réus, ora Apelados, defenderam a manutenção do contrato, argumentando que estão cumprindo rigorosamente todas as suas obrigações. Sustentaram que o contrato, redigido pela própria Autora, profissional da área imobiliária, previa expressamente, em sua Cláusula Nona, a prorrogação do prazo para pagamento caso a liberação do financiamento fosse obstada por falta de documentação do imóvel, atribuindo à vendedora, na Cláusula Décima, a responsabilidade por tal regularização. Afirmaram que a iniciativa da Autora configura desistência, o que atrai a aplicação da cláusula penal (Cláusula Oitava), e que o abatimento das taxas de ocupação foi condição expressa do negócio (Cláusula Quinta).

O juízo de primeiro grau (ID 8383502) julgou improcedente o pedido autoral. O magistrado fundamentou sua decisão na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), entendendo que a Autora, após redigir o contrato e se beneficiar dos pagamentos mensais por anos, não poderia buscar a rescisão sob o argumento de que as cláusulas que ela mesma estipulou se tornaram prejudiciais. Interpretou a iniciativa da Autora como arrependimento, o que atrairia a aplicação da cláusula penal, e não a rescisão por culpa dos Réus ou de terceiros, dando prevalência ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Inconformada, a Autora interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (ID 8383512), a Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
o longo decurso do tempo, superior a sete anos, sem o pagamento integral do preço, descaracterizou o contrato de promessa de compra e venda, transformando-o em uma locação disfarçada e prejudicial;
(II)
a drástica mudança na situação fática, notadamente a valorização do imóvel, tornou o contrato excessivamente oneroso para si, justificando a aplicação da teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
);
(III)
o abatimento das taxas de ocupação do preço final do imóvel gera enriquecimento sem causa para os Apelados, que usufruem do bem sem a devida contraprestação;
(IV)
a sentença incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
) ao não reconhecer a natureza de aluguel da taxa de ocupação e ao validar cláusulas que violam a boa-fé objetiva; e
(V)
a impossibilidade de regularização do imóvel constitui fato alheio à sua vontade, não podendo ser compelida a permanecer vinculada a um contrato por tempo indeterminado.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a alteração das circunstâncias fáticas, notadamente o longo decurso do tempo sem a conclusão do negócio por entraves na regularização do imóvel, autoriza a rescisão do contrato nos termos pleiteados pela promitente vendedora, afastando-se cláusulas por ela mesma estipuladas, notadamente a cláusula penal.

O cerne da questão reside na correta aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) ao caso concreto. A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta leal e honesta em todas as fases do negócio jurídico. Dela deriva, entre outros, o postulado da proibição do comportamento contraditório, conhecido como
venire contra factum proprium
, que veda à parte a adoção de uma conduta que se oponha a um comportamento anterior, frustrando a legítima expectativa criada na contraparte.

O
"Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (ID 8383389, p. 20-23) foi elaborado e apresentado pela própria Apelante, que, conforme demonstrado pelos documentos de ID 8383415 e 8383416, é empresária do ramo imobiliário, possuindo, portanto, conhecimento técnico e experiência para avaliar os riscos e as condições do negócio que propunha
. Foram as cláusulas redigidas pela Apelante que estruturaram toda a relação jurídica, criando nos Apelados a justa expectativa de que o negócio seria regido por aqueles termos.

A Cláusula Nona do instrumento é clara ao prever a exata situação fática que se desenrolou:
“Se a Caixa Econômica Federal não liberar o financiamento e o FGTS no prazo de 60 (sessenta) dias [...] por falta de documentação necessária do imóvel ou da PROMITENTE VENDEDORA, este prazo será prorrogado até que a liberação do financiamento seja feita e a escritura lavrada”
. Ora, o contrato não apenas anteviu a possibilidade de atraso na regularização documental, como também estabeleceu a consequência jurídica para tal evento: a prorrogação do prazo. Não há, portanto, que se falar em descaracterização do negócio ou em manutenção de um vínculo por prazo “indeterminado” contra a vontade das partes, mas sim na aplicação de uma condição suspensiva de prazo, livremente pactuada.

Adicionalmente,
a Cláusula Décima atribui à Apelante, na qualidade de promitente vendedora, a obrigação de providenciar a documentação necessária para a lavratura da escritura
. Assim, a causa do atraso, ainda que decorrente de entraves burocráticos de terceiros (o condomínio), insere-se no âmbito de risco da atividade da Apelante, que assumiu contratualmente a responsabilidade por saná-la para viabilizar o financiamento.

Nesse cenário de obrigações recíprocas, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo a qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Tendo a Apelante assumido a responsabilidade pela regularização documental do imóvel, que é condição para a obtenção do financiamento e, consequentemente, para o pagamento integral do preço, não pode ela exigir o cumprimento da obrigação principal dos Apelados (pagamento do saldo devedor) sem antes ter cumprido a sua própria. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEVERES IMPOSTOS AOS PROMITENTES VENDEDORES. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor pretende a condenação dos réus à outorga de escritura definitiva do imóvel objeto de instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes.
3. A obrigação de transferir o domínio do bem vendido é do vendedor, bem como as respectivas despesas de transferência arts. 481 e 490 do Código Civil. 4. Instrumento particular de compra e venda que também impõe os vendedores a obrigação de regularização da situação do imóvel com relação ao remembramento e à legalização da construção. 5. A ausência de cumprimento por parte dos promitente-vendedores no tocante às obrigações relacionadas à regularização do imóvel, importavam, por imposição contatual, na suspensão dos pagamentos
. 6. A exceptio non adimpleti contractus consagrada pelos artigos 476 e 477 do Código Civil permite, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, quando o negócio estabelecer prestações recíprocas. 7. Por se tratar de negócio jurídico de caráter irrevogável e irretratável, e diante da inércia dos réus, denota-se que os autores, promitente-compradores e, em 15.03.2013, assumiram a obrigação imposta aos demandados e lograram êxito em efetuar o remembramento dos lotes e a legalização da construção do imóvel litigioso. 8. Ademais, não se pode deixar de subtrair dos valores devidos pelos autores do preço do imóvel, os gastos realizados pelos autores e devidamente comprovados nos autos relativos ao desmembramento e legalização da obra, cuja obrigação contratual recaia sobre os réus. 9. A boa-fé objetiva deve se fazer presente antes, durante e após a relação negocial, permitindo a segurança das relações jurídicas. 10. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00209140920148190061 201700152202, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 17/10/2017, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/10/2017)

Os Apelados, por sua vez, demonstram boa-fé e intenção de adimplir a sua parte da avença, não apenas mantendo o pagamento da “taxa de ocupação” mensal – que, por força da Cláusula Quinta, é abatida do preço final –, mas também realizando pagamentos adicionais a título de adiantamento, totalizando R$ 27.100,00 (ID 8383414), de forma que o montante total pago, incluindo taxas de ocupação e adiantamentos, já ultrapassa R$ 120.000,00.

Dessa forma, a conduta da Apelante de, após quase quatro anos recebendo pontualmente os valores pactuados a título de "taxa de ocupação" – que, por força da Cláusula Quinta, constituem adiantamento do preço –, vir a juízo pleitear a rescisão do contrato, alegando que os termos por ela estabelecidos se tornaram onerosos, configura um nítido comportamento contraditório. A Apelante gerou nos Apelados a confiança de que o contrato seria mantido e que os pagamentos mensais seriam abatidos do preço final, e agora, por uma reavaliação econômica do negócio – provavelmente motivada pela valorização do mercado imobiliário –, busca invalidar os pilares da avença. A r. sentença aplicou adequadamente a teoria do
nemo potest venire contra factum proprium
para obstar tal pretensão.

Igualmente infundada a tentativa da Apelante de reclassificar a "taxa de ocupação" como "aluguel". A Cláusula Quinta é expressa ao definir que tais valores seriam abatidos do preço da venda. Trata-se de uma forma de pagamento parcelado e antecipado do preço, e não de uma contraprestação pelo uso do imóvel, como seria em um contrato de locação. A pretensão de aplicar ao caso a jurisprudência relativa à taxa de ocupação em casos de rescisão por inadimplemento do comprador é descabida, pois a situação fática é diametralmente oposta: aqui, não há inadimplemento dos compradores, mas sim um contrato em pleno vigor e cumprimento, cuja conclusão está pendente de uma obrigação da própria vendedora.

Por fim, a tese de onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil) não se sustenta. A valorização de um imóvel ao longo de anos não constitui um evento extraordinário e imprevisível, mas sim uma flutuação ordinária e esperada do mercado. Ademais, como já destacado, o risco da demora na regularização documental foi um evento previsto e regulado pelo próprio contrato na Cláusula Nona, o que afasta o requisito da imprevisibilidade essencial para a aplicação da referida teoria, sobretudo porque a apelante atua no ramo imobiliário e poderia prever a valorização de um imóvel situado em localização privilegiada.

Portanto, a iniciativa da Apelante de buscar a rescisão judicial do contrato, nas condições por ela propostas (sem o pagamento da cláusula penal por desistência), representa mero arrependimento, motivado por uma reavaliação econômica posterior, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico para desconstituir um negócio jurídico válido e eficaz, cujas cláusulas foram livremente pactuadas e estão sendo rigorosamente cumpridas pelos Apelados.

Destaca-se, em arremate, que ao contrário do que afirma a apelante, esta não se encontra indefinidamente vinculada ao contrato, podendo optar pela desistência, conforme previsto na cláusula oitava, desde que se submeta à penalidade prevista na referida cláusula.

Assim, a r. sentença não merece reparos, pois os Apelados se desincumbiram do ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito da Autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao comprovarem que o contrato previa a situação de atraso e que vêm cumprindo com todas as suas obrigações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.